Tribunal: TJES
Processo: 5041426-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041426-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5041426-30.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE TAF COM RESTRIÇÃO POR MOTIVOS MÉDICOS. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS. PROMOÇÃO CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO CURSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata do Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de garantir a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) com restrição, excluindo-se as provas de agilidade, corrida de 2.400 metros e abdominal/remador, conforme previsão do Manual do Teste Físico da PMES. A Impetrante pleiteia, ainda, sua participação nas demais fases do certame e a extensão das restrições às avaliações físicas internas do curso, bem como sua promoção, condicionada à aprovação no CAS/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a aplicação do TAF com restrições, em razão de condição clínica específica da candidata, sem prejuízo de sua participação no certame e no curso; e (ii) determinar se é possível condicionar a promoção da candidata à sua aprovação no CAS/2024, mesmo com restrições nas provas físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição das provas físicas em sua integralidade, sem considerar condições clínicas individualizadas, pode configurar violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, especialmente quando não comprometido o desempenho técnico-funcional da candidata.

O deferimento parcial da segurança para permitir a realização do TAF com restrições visa compatibilizar o interesse público com os direitos fundamentais da candidata, desde que preservadas as demais exigências do certame e a aptidão técnico-intelectual da impetrante.

A participação nas etapas subsequentes do concurso e nas fases internas do curso, com extensão das restrições previamente reconhecidas, é medida que respeita o princípio da isonomia substancial, garantindo igualdade material diante de situações desiguais.

A promoção na carreira militar pode ser condicionada à aprovação no curso, sem prejuízo da restrição parcial no TAF, desde que comprovado o cumprimento dos demais requisitos legais e administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

É possível a aplicação do TAF com restrição por motivos médicos, desde que a limitação não comprometa a atividade-fim do cargo e respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A candidata tem direito de participar das demais fases do certame e do curso, com a manutenção das restrições físicas impostas judicialmente.

A promoção funcional pode ser condicionada à aprovação no curso, mesmo com restrições físicas, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, de

de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5041426-30.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DO NASCIMENTO KOTASEK

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. O cerne da controvérsia reside em averiguar se é possível à impetrante realizar o Teste de Aptidão Física - TAF com restrições, em decorrência das limitações que possui, mesmo após a revogação da Portaria nº 538-R, de 22.06.2011, pela Portaria nº 914-R, de 06.08.2021, que passou a exigir a realização do TAF sem qualquer adaptação, independentemente da existência de acidente em serviço.

Maria das Graças Fernandes do Nascimento impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consubstanciado em sua convocação para a realização do TAF, no âmbito do processo seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS/2024, sem a possibilidade de adaptação compatível com as limitações funcionais que apresenta.

A impetrante é policial militar estadual, 1º Sargento do Quadro de Praças Combatentes (QPMP-C), e, por preencher os requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, foi convocada para o CAS/2024, conforme Diretrizes publicadas no BECG nº 047, de 04/09/2023, etapa necessária à promoção funcional.

Conforme relata impetrante, em 07 de dezembro de 1999, sofreu acidente quando se deslocava para o serviço de motocicleta, fato reconhecido administrativamente como acidente de serviço, conforme se vê do documento acostado no ID 35160463.

Em decorrência do sinistro, permanece com limitações ortopédicas que a impedem de executar exercícios de impacto nas mesmas condições dos demais candidatos.

Conforme consignado nos autos do mandado de segurança, o TAF do certame compreende provas de corrida (2.400 m), agilidade, apoio de frente (flexão) e abdominal/remador, sendo a aprovação condição indispensável para matrícula no curso.

Todavia, à vista das sequelas do acidente de 1999, a impetrante apresentou atestado médico do ortopedista e traumatologista Dr. Edmo Galvão S. Dourado (CRM-ES 17.058), recomendando restrição a atividades de impacto, o que inviabiliza a realização, nos moldes padrão, das provas de agilidade e corrida.

Assinala, de outro lado, que exerce normalmente suas funções na Polícia Militar, inexistindo notícia de comprometimento de sua capacidade laborativa, de modo que requer a realização do TAF com adaptações proporcionais às suas limitações, limitando-se às provas de apoio de frente (flexão) e abdominal/remador, nos termos do Manual do Teste Físico da PMES para o CAS/2024.

À luz do art. 20 da LCE nº 911/2019, segundo o qual o TAF “consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais”, sustenta que a adaptação pretendida não compromete a finalidade do exame, pois preserva a aferição de sua condição física dentro dos limites clínicos atestados, harmonizando-se com os princípios da igualdade material e da proporcionalidade, notadamente diante do reconhecimento oficial do acidente de serviço e da prova pré-constituída de suas limitações.

Na hipótese, restou comprovado que a impetrante possui limitações de movimentos após o acidente sofrido em serviço.

Nesse contexto, em que pese a revogação da Portaria nº 914-R de 06.08.2021, que previa a possibilidade de realização do TAF com restrições, parece-me razoável a concessão da segurança, em atenção ao princípio constitucional da igualdade em sua vertente material.

É que se a impetrante permanece nas fileiras da Polícia do Estado Espírito exercendo normalmente suas atividades apesar das restrições que possui, subtrair-lhe a possibilidade de promoção na carreira, de acordo com as especificidades, configura uma incongruência.

Assim decidiu esta Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida neste processo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PROVAS FÍSICAS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. DIREITO A IGUALDADE. RECUSO DESPROVIDO.

1) A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 dispõe que, para se inscrever no processo de seleção do CHS, o militar estadual, entre outros requisitos, precisa ser considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações.

2) Conquanto tenha sido revogada a Portaria 538-R/2011, a qual previa a realização do TAF com restrições, é possível afirmar que a candidata deve ser submetida a Teste de Aptidão Física diferenciado, adequado às limitações impostas por suas limitações, a ser definido pela Junta Militar de Saúde, sobretudo em observância ao princípio nuclear do estado democrático de direito, qual seja o princípio constitucional da igualdade. Precedente TJES.

3) Se as limitações físicas decorrentes do acidente de serviço não impossibilitam a candidata de exercer a função de policial militar na condição de 1º Sargento, também não a impedem de progredir na carreira, alcançando a graduação de Subtenente.

4) Recurso desprovido.”

(TJES - Agravo de Instrumento, Número: 5015303-67.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; data 16/05/2024)

E de igual maneira decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em outras ocasiões:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) COM RESTRIÇÕES. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por ELISANGELA DE VARGAS MARCONI, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora permitisse a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) com restrições, conforme liminar anteriormente deferida, considerando as limitações físicas da impetrante, oriundas de acidente em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a realização do TAF com restrições em favor de policial militar que sofreu acidente em serviço, mesmo após a revogação da Portaria nº 538-R/2011 pela Portaria nº 914-R/2021; e (ii) estabelecer se a negativa de adaptação do TAF ofende o princípio da igualdade em sua vertente material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, exige aptidão física para inscrição em cursos de promoção, mas tal previsão não impede a adaptação do TAF em casos de limitação física comprovada, em atenção ao princípio da igualdade material . 4. A impetrante permanece no exercício regular de suas atividades na Polícia Militar, mesmo com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço, demonstrando que tais limitações não comprometem o desempenho de suas funções e, portanto, não devem impedir sua promoção. 5. A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que previa a possibilidade de realização do TAF com restrições, não exclui a aplicação do princípio da igualdade, que impõe tratamento diferenciado a situações desiguais, como no caso de servidor com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço . 6. Precedentes desta Corte reforçam o entendimento de que a negativa de adaptação do TAF em tais circunstâncias afronta o princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, além de ferir o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: 1. A negativa de adaptação do Teste de Aptidão Física (TAF) para policial militar com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço viola o princípio da igualdade em sua vertente material . 2. A revogação de norma infralegal que permitia a realização de TAF com restrições não afasta a obrigação de garantir tratamento isonômico em conformidade com as limitações específicas do servidor.

(TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 50414237520238080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, J. 31/10/2024)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2023. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal já decidiu que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte já se encontrava na corporação, diferencia a policial dos demais candidatos que pretendem a promoção, o que requer uma diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material e proporcional, sem que isso implique violação à isonomia. Precedentes.

II - O fato de a militar ter sido considerada apta para o exercício da função policial militar desde 02/09/2009 concorre favoravelmente à impetrante, ao passo que, ao mesmo tempo, não implica que ela seja apta para realizar a prova do TAF como os demais candidatos.

III - O artigo 20, § 8º, da Lei Complementar Estadual n.º 911 de 2019, aplica-se ao militar que esteja em período de gestação, em licença maternidade ou afastado da atividade em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, situação diversa da presente, na qual se constata sequela física de prazo indeterminado, atestada por laudo médico, decorrente de acidente vinculado ao serviço.

IV - Como também já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, “a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente, afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/886), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)”. Precedente.

V – Recurso conhecido e não provido.”

(TJES - Apelação Cível e Remessa Necessária, Número: 5012230-15.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; data 23/02/2024)

Não é ocioso destacar que a Suprema Corte também considerou inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, se não ficar demonstrada a sua necessidade para o exercício da função pública. O princípio da adaptação razoável designa as modificações e os ajustes necessários que não acarretem ônus desproporcional ou indevido.

Em decisão unânime, o plenário do STF confirmou a cautelar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso na ADIn nº 6.476 e converteu o julgamento do referendo em análise de mérito.

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência.

1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”.

2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência.

3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável.

4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.

5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.”

(STF - ADI 6476, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a segurança para assegurar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da impetrante a execução das provas de agilidade e corrida (de 2.400m) no teste de aptidão física, aplicando-se, diante das suas restrições médicas, apenas as provas de apoio de frente (flexão) e abdominal/remador, constantes no Manual de Teste Físico da PMES, referente ao Processo Seletivo do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS/2024 e, caso aprovada, que prossiga no certame em questão, sendo devidamente matriculada no curso de aperfeiçoamento, devendo suas restrições físicas serem extensivas às eventuais avaliações físicas internas ao curso em questão.

Sem fixação de honorários recursais porque se trata de mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)